Tribunal: TJSP
Processo: 2070622-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA URGÊNCIA - Deferimento para determinar que Ré/Agravante encete as providências necessárias custear integralmente o tratamento com a medicação referida, como indicado pelo médico que atende a paciente, assinalando prazo de cinco dias para a providência, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Cabimento – Atendimento dos requisitos elencados no

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA URGÊNCIA - Deferimento para determinar que Ré/Agravante encete as providências necessárias custear integralmente o tratamento com a medicação referida, como indicado pelo médico que atende a paciente, assinalando prazo de cinco dias para a providência, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Cabimento – Atendimento dos requisitos elencados no art. 300 do Novo CPC – Eventual interrupção de fornecimento dos serviços do plano odontológico que trará prejuízos à saúde da parte agravada – Decisão mantida – Recurso improvido.